Tribunal: CARF
Processo: 16007.000043/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000043/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.512 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/01/2004
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE GARANTIA DO PRODUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes
varejistas a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação
de serviços de reparação dos produtos durante o período de garantia constituem
receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, acolhendo integralmente o resultado da diligência naqueles créditos que
são a favor da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
Cuida-se de retorno de diligência relativo a pedido de restituição e compensação
de valores de COFINS por suposto pagamento a maior diante da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000043/2009-10
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000043/2009-10

O pedido formulado pela recorrente foi rejeitado pela fiscalização e pela
DRJ/RPO, as quais não homologaram o crédito pleiteado por suposta falta de previsão legal. O
recurso voluntário foi então encaminhado ao CARF para análise e julgamento, tendo esta Turma
decidido pela necessidade de baixar o processo em diligência por entender que, apesar de ser
matéria sob repercussão geral e que o entendimento do STJ deve ser adotado pelo CARF por
força do disposto no art. 62, §1o inciso II, b do RICARF, seria necessário que a autoridade de
origem se manifestasse sobre os documentos trazidos aos autos, sob pena de supressão de
instância.
Em resposta à referida resolução, a fiscalização solicitou informações adicionais à
recorrente e realizou a análise solicitada, juntando aos autos Informação Fiscal SAORT-DRF
SJR-10/05/2019 (fls. 1349 a ), cuja conclusão foi de que a recorrente teria direito a crédito no
valor de R$ 27.163,52 dos R$37.034,90 pleiteados.
A recorrente se manifestou sobre as conclusões da fiscalização por entender que a
diferença entre o valor pleiteado e o creditável, referente às glosas das rubricas “bonificação de
revenda” e “recuperação de custos/despesas”, deveria ser reconsiderada, visto não se tratar de
faturamento e, portanto, não ser base tributável de COFINS.
O processo foi então reencaminhado ao CARF para análise e decisão, sendo a
mim distribuído.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O conhecimento do recurso voluntário sob análise já foi realizado por esta Turma
em momento anterior, motivo pelo qual passo direto à análise do mérito.
Conforme destacado no relatório, é pacífico o entendimento do CARF de que a
base de cálculo da COFINS deva ser apenas o faturamento da empresa, motivo pelo qual
excluem-se receitas financeiras. Diante disso, os presentes autos foram baixados em diligência
para que a fiscalização pudesse analisar os créditos pleiteados de acordo com o entendimento
vigente e, assim, avaliar o montante creditório existente.
Como consequência, concluiu-se que o valor do crédito existente é de R$
27.163,52, motivo pelo qual a autoridade de origem manteve a glosa apenas sobre as rubricas
“bonificação de revenda” e “recuperação de custos/despesas”.
De acordo com a argumentação da recorrente ao longo do processo, a glosa dessas
rubricas deve ser revista, uma vez que não se tratariam de hipóteses de faturamento, mas apenas
recomposição de valores que haveriam sido adiantados diante das rotinas de operação entre
montadoras e concessionárias de veículos. Assim, defende que a organização contábil da
empresa serve apenas como informação, não definindo a natureza dos valores para fins de
incidência tributária.
Avaliando as informações fornecidas pela empresa à fiscalização, verifica-se que
as rubricas são descritas da seguinte forma (fl. 664):
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.512 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16007.000043/2009-10

Com base nas descrições dessas rubricas fornecidas pela própria recorrente,
entendo que a fiscalização agiu de forma correta e que a glosa sobre estas deve ser mantida. Isto
porque resta claro que tais “receitas” se referem a valores operacionais vinculados à venda e/ou
prestação de serviços e que constituem a atividade principal da empresa. Assim, as mesmas são
parte integrante do conceito de faturamento, não se enquadrando na hipótese de restituição ou
compensação por pagamento indevido.

Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, acatando de
forma integral o resultado da diligência.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital